Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-31.2004.8.11.0091
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000011-31.2004.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), SEBASTIÃO LIRA (AGRAVADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LC nº 118/2005 – OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
0000011-31.2004.8.11.0091

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

SEBASTIÃO LIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente.

Sustenta que, não ocorreu a decadência em constituir o crédito tributário, pois, no presente CDA, os fatos geradores se deram no período relativo ao mês 07/1994, ocorrendo a constituição definitiva do crédito em 15/10/1996, não havendo que se falar em transcurso do prazo decadencial quinquenal do art. 173 CTN.

Afirma que, da data da constituição definitiva do crédito tributário em 15/10/1996, fica evidente que também não houve o transcurso do prazo prescricional do art. 174 CTN, visto que a execução fiscal foi distribuída no dia 23/12/1997, conforme carimbo de fl. 06, com despacho inicial de fl. 07 no dia 10/2/1998, e imediatas providências citatórias por parte da FPE-MT, sendo que eventual demora na concretização da citação não pode ser atribuída ao Estado de Mato Grosso exequente, e sim aos próprios mecanismos do Poder Judiciário.

Dessa forma, requer o recebimento e processamento do presente recurso, a fim de reformar a decisão da Exma. Des. Relatora que negou de plano provimento ao apelo do Estado MT, devendo assim ser provido o presente agravo interno, no sentido de ser cassada a decisão monocrática e provido o apelo do Estado por parte do Colegiado desta E. Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ante a ausência de angularização, desnecessária a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 9 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou,
em 9-22-12-1997
a execução fiscal de origem, em desfavor do Apelado, objetivando o recebimento de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, cujo fato gerador ocorreu em
02/1993 e 12/1995
e a constituição definitiva em
15-10-1996
, consoante CDA acostada no Id. 29441451 - Pág. 1.

O Magistrado de Primeiro Grau decretou a ocorrência da prescrição e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil; ocasionando a interposição do recurso de apelação, oportunidade em que o Agravante defendeu a não ocorrência da prescrição.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V,
b
, do CPC, por entender pela ocorrência da prescrição, nos seguintes termos:

(...) entre a ocorrência dos fatos geradores e a constituição definitiva aposta na CDA, a qual possui presunção de veracidade, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 173 do CTN, afastando a ocorrência da decadência. Por outro lado, tenho que resta demonstrada a ocorrência da prescrição. Necessário ressaltar que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido com a citação válida, pois, na hipótese, o despacho inicial ocorreu em 24-8-1998, antes da vigência da alteração advinda da Lei Complementar nº 118/2005 (publicada em 9-2-2005). Impende mencionar que a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do que determina o art. 240, § 1º, do CPC, desde que, a demora na citação não seja atribuída ao Fisco. (...) Contudo, no presente caso, inobstante o Recorrente alegar que a demora foi do Judiciário,
verifica-se que houve demora na sua parte quanto a condução do feito, visto que apenas logrou êxito na citação do Executado em 11-12- 2006, via Edital, após oito anos da distribuição da ação. Desse modo, entre a data da constituição definitiva – 15-10-1996 - até a data da sentença (2018), transcorreram mais de dez anos, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, diante da ausência de citação válida, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174 do CTN, de modo que o referido crédito tributário resta alcançado pela prescrição
.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição no caso em tela. Ademais, referido entendimento foi fundamentado com jurisprudência do STJ em caso semelhante, que reproduzo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO ADVENTO DA LC N. 118/2005. DEMORA DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, ao reconhecer a prescrição, afastou qualquer circunstância que responsabilizasse o Poder Judiciário pela demora da citação do executado, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ ao caso dos autos. 2. Aferir as circunstâncias que deram causa à demora na citação demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Questão referendada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao Colegiado pelo regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC. 4
. Na hipótese, ainda que o crédito tributário tenha sido constituído em 11.3.1997 (como requer a agravante), ele estaria prescrito, já que a CVM teria cinco anos para cobrar a partir daquela data. A execução fiscal foi ajuizada em 25.1.2002. Nesse caso, como a ação foi ajuizada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/05, apenas a citação interromperia a prescrição; logo, a CVM teria até 10.3.2002 para citar o devedor e, consequentemente, interromper a prescrição. Como o devedor não foi citado até essa data limite, operou-se a prescrição tributária
. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no Ag 1401656/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe 22/6/2012). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021